Tribunal: TJPA
Processo: 0810218-48.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810218-48.2023.8.14.0401

APELANTE: ANDRE RIBEIRO DUARTE, MIQUEIAS BRABO DA SILVA, CRISTIAN WILLIAN DO ESPIRITO SANTO CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, II E V, C/C ART. 71 DO CPB. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. COMPROVAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Cristian Willian do Espírito Santo Carvalho, Miqueias Brabo da Silva e André Ribeiro Duarte, inconformados com a sentença condenatória que os sentenciou à prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, II e V, c/c art. 71 do CPB, com penas fixadas em 9 anos e 7 meses, 14 anos e 8 anos e 9 meses de reclusão, respectivamente, todas em regime fechado. As defesas buscam a revisão da pena-base, a exclusão da majorante de restrição da liberdade da vítima e, no caso de André Ribeiro Duarte, o reconhecimento da participação de menor importância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) se a pena-base foi fixada adequadamente; (ii) se há provas suficientes para a incidência da majorante de restrição da liberdade da vítima; e (iii) se a participação de André Ribeiro Duarte deve ser considerada de menor importância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base em circunstâncias específicas e com motivação idônea, tais como a utilização de violência acima da média e a prática do delito contra um motorista de aplicativo em exercício de sua atividade, bem como a invasão de um estabelecimento comercial que colocava em risco um número considerável de pessoas, inclusive, crianças e idosos. A fixação da pena obedeceu à orientação da Súmula 23 do TJ/PA.

4.

A majorante de restrição da liberdade da vítima foi corretamente aplicada, tendo em vista que os apelantes mantiveram a vítima Hideraldo Luiz Belém da Costa Lima Júnior no porta-malas do veículo por aproximadamente 20 minutos, o que foi confirmado pelos depoimentos da vítima, das testemunhas e dos próprios policiais militares, todos corroborando as alegações da acusação.

5.

Não se reconhece a participação de menor importância para André Ribeiro Duarte, uma vez que este agiu em coautoria durante toda a empreitada criminosa, conduzindo o veículo durante o assalto. A jurisprudência entende que a atuação como motorista na prática criminosa caracteriza coautoria funcional e não participação de menor importância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recursos improvidos.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é justificada quando fundamentada em circunstâncias que demonstrem maior reprovabilidade da conduta dos réus.

2.

A incidência da majorante de restrição da liberdade da vítima é válida quando comprovado que o ofendido permaneceu privado de sua liberdade por período relevante durante o delito, por meio de depoimentos consistentes e corroborados por outros elementos de prova.

3.

A participação de menor importância não se configura quando o agente desempenha papel essencial para o êxito da prática delituosa, caracterizando-se, em tais casos, a coautoria.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, II e V, art. 71, e art. 29, §1º; TJ/PA, Súmula 23; CPP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 544.290/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03/03/2020, DJe 13/03/2020;

TJ-MG, APR: 10024170902217001, Rel. Catta Preta, j. 07/02/2019;

TJ-DF, 07163540820198070007, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, j. 08/07/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer dos recursos e julgá-los improvidos,
na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

CRISTIAN WILLIAN DO ESPÍRITO SANTO CARVALHO
, condenado à pena de nove anos e sete meses de reclusão em regime fechado, mais cento e sessenta e nove dias-multa,
MIQUEIAS BRABO DA SILVA
, sentenciado à quatorze anos de reclusão em regime fechado, mais quatrocentos e vinte dias-multa e
ANDRÉ RIBEIRO DUARTE
, condenado à sanção de oito anos e nove meses de reclusão, em regime fechado, mais cento e dezenove dias-multa

, todos pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II e V, c/c art. 71, do CPB, interpuseram recurso de apelação, objetivando a reforma da sentença condenatória,
prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Penal da Capital/PA.

Em suas razões, a defesa dos apelantes
Cristian Willian do Espírito Santo Carvalho
e
Miqueias Brabo da Silva
, requereu a reforma da sentença, a fim de que seja excluída a majorante de restrição da liberdade da vítima, diante da ausência de provas de sua ocorrência. Ainda, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal. Ao final,
requereu o conhecimento e provimento do recurso
de apelação.

Por sua vez, a defesa do recorrente
André Ribeiro Duarte
, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, a exclusão da majorante

de restrição da liberdade da vítima e o reconhecimento da participação de menor importância. Ao final,
pugnou pelo
provimento
do apelo.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e improvimento
dos recursos. Nesta superior instância, o
custos legis

também

se manifestou pelo
improvimento das apelações.

À revisão

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos
e transcrevo os fatos narrados na exordial acusatória.

“[...] Consta dos presentes autos de Inquérito Policial ao norte referido, que no dia 22/05/2023, por volta de 20h30, na Av. Independência, a vítima HIDERALDO LUIZ BELÉM DA COSTA LIMA JÚNIOR, trabalhava em seu veículo SIENA/FIAT, Placa MXF2976, como motorista de aplicativo Uber, ocasião em que ao passar por uma lombada, foi abordado por um indivíduo magro e de camisa amarela, que apontou uma arma de fogo para sua cabeça e disse: “Perdeu, passa pra trás!”, momento em que apareceram mais dois homens e um deles puxou seu cordão com pingente do pescoço e retirou sua aliança, ao mesmo tempo que o outro lhe enforcou e disse: “Vamos te colocar no porta- malas e caso tu tente alguma graça vamos te dar dois tiros!”, tendo seu aparelho celular caído no chão do carro no momento em que se dirigia para o porta-malas. Os acusados disseram que meteriam um assalto e depois liberariam a vítima, questionando ainda, se o carro tinha GPS, e por essa razão, temeroso com troca de tiros ou retaliações dos assaltantes caso vissem contatos de policiais que possuía no aparelho celular, o ofendido abriu o porta-malas do veículo e pulou dele, à altura da Rua Belém, Bairro da Cabanagem, sendo que pediu um aparelho celular emprestado de uma pessoa, ligou para sua esposa, e logo depois soube que seu veículo havia sido recuperado, dirigindo-se ao local e reconhecendo os acusados como os autores do crime. Ocorre que, após a vítima HIDERALDO pular do porta-malas, os acusados seguiram viagem, e na Rua 33, Bairro Cabanagem, ao passarem pela casa de nº 27, onde funcionava um salão de beleza, pessoas conversavam, momento em que os denunciados passaram com o veículo roubado, depois retornaram, dois assaltantes saíram armados de dentro do carro e anunciaram o assalto ao grupo, dizendo: “Fiquem quietos se não vou matar todo mundo!”, adentrando no estabelecimento da vítima JORDANA NATÁLIA SANTOS VERAS, roubando 03 aparelhos celulares, 01 secador, 01 chapinha. Ao mesmo tempo em que um dos autores entrava no salão, outro roubou os pertences que a vítima tinha no momento, quais seja, 01 cordão de ouro, 01 cordão de bijouteria marca romanel, e 03 anéis de ouro, retornando os assaltantes para dentro do carro e empreendendo fuga. Após, a vítima JORDANA telefonou para um amigo policial e logo depois foi informada que os acusados haviam sido capturados pela Polícia Militar e já estavam na delegacia de polícia, para lá se dirigindo, momento em que reconheceu o acusado CRISTIAN WILLIAN DO ESPÍRITO SANTO CARVALHO, como o assaltante que lhe apontou a arma de fogo e roubou seus pertences e MIQUEIAS BRABO DA SILVA, como o que entrou no estabelecimento e também roubou objetos de valor. Logo após o segundo assalto, os acusados saíram em disparada no veículo roubado e já à altura da Av. Independência, chamaram a atenção da Polícia Militar que realizava policiamento ostensivo e após acompanhamento, foram presos, próximo ao campo da Rua Lucas Miranda, Bairro Cabanagem, onde o motorista do carro colidiu com uma vala. No veículo foram encontrados cinco aparelhos celulares, a chapinha e o secador, todos produtos dos assaltos cometidos. As joias, bijouterias e armas usadas no crime não foram localizadas. Em interrogatório, os acusados permaneceram em silêncio. A autoria e materialidade do presente evento danoso, restaram-se devidamente comprovados nos autos via depoimento das vítimas, testemunhas, auto de apresentação e apreensão, aliado a todo o contexto probatório produzido. Definindo tais comportamentos como delituosos, estabelece os arts. 157, § 2º, II e §2º-A, I c/c art. 71 do CPB: “Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: § 2º. A pena aumenta-se de 1/3(um terço) até 1⁄2 (metade): II - Se há o concurso de duas ou mais pessoas. § 2º-A - A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços): I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo; Desta feita, a partir do momento em que os acusados, beneficiando-se do concurso de agentes e uso de arma de fogo, subtraíram pertences de pessoas, em continuidade delitiva, amoldaram-se ao comportamento típico acima transcrito, merecendo, assim, a competente reprimenda legal [...]” (SIC)

Antes de adentrar no mérito dos recursos, cumpre
esclarecer que irei enfrentar os argumentos comuns de cada apelação de forma conjunta
, a fim de facilitar a
compreensão do voto.

DA PENA-BASE

A defesa dos apelantes postulou

pela revisão da pena-base. Todavia, observa-se que o julgador valorou negativamente as circunstâncias do crime, com base em fatos concretos dos autos e utilizando-se de fundamentação idônea. O magistrado esclareceu na sentença que os recorrentes cometeram o crime contra um motorista de aplicativo, fazendo-se passar por passageiros. Pontou, ainda, que a vítima foi amarrada e colocada em um capuz para que não avistasse o trajeto. Assim, por terem praticado o roubo contra pessoa que estava exercendo o seu trabalho e com o emprego de violência acima da média, o julgador concluiu que os
apelantes mereciam maior censura

em sua

conduta
.

No que tange ao segundo roubo, constata-se que o juiz mais uma vez valorou negativamente as circunstâncias do crime. Todavia, neste momento, considerou que a ação delituosa envolveu a invasão de um salão de beleza, onde estavam várias pessoas, incluindo crianças e idosos, fato que colocou em risco um maior número de vidas e,
portanto,

exigiria

maior

reprovação por parte do Poder Judiciário.

Transcrevo:

“[...] circunstâncias gravíssimas na medida em que cometeu o delito contra motorista de aplicativo, passando-se por passageiro, o que torna a conduta mais reprovável por ter sido praticada contra pessoa que estava exercendo seu trabalho, trabalho este que, por sua natureza, já a expõe à maior risco, tornando-a mais vulnerável do que se exercesse atividade diversa. Restou, ainda, comprovado que a violência envolveu amarração da vítima, chegando a cobrirem a cabeça dela com uma camisa, o que decerto reclama maior reprovação do que se a ameaça não fosse tão contundente e a violência tão intimidante, com aptidão de amedrontar e perturbar significativamente a vítima [...] circunstâncias graves na medida em que a ação delitiva envolveu a invasão de um residência/salão de beleza, onde estavam várias pessoas, incluindo crianças e pessoa idosa (sobrinha e avó da vítima), o que coloca em risco um maior número de vidas e imprime maior reprovação à ação delitiva [...]”

Logo, havendo um vetor desfavorável, o juiz estava autorizado a se afastar da pena mínima,
ex vi
da súmula 23 do TJ/PA:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles,
fundamenta-se a elevação

da pena-base acima do mínimo legal”.

Mantenho a pena-base de todos os apelantes.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO ART. 157, §2º, V DO CPB

A defesa dos apelantes requereu a exclusão da majorante de restrição da liberdade da vítima, diante da ausência de provas de sua ocorrência. Ocorre que o arcabouço probatório demonstra que os recorrentes mantiveram a vítima Hideraldo Luiz Belém da Costa Lima Junior no porta-malas do seu automóvel, por aproximadamente vinte minutos, enquanto dirigiam pela cidade a procura de outras vítimas. Após algum tempo, o ofendido conseguiu escapar, abrindo o porta-malas e pulando do carro em movimento.
Transcrevo o depoimento da vítima.

“[...] A vítima Hideraldo Luiz Belém Da Costa Lima Junior, relatou nesta Justiça que no dia dos fatos estava a trabalho como motorista de aplicativo, quando recebeu uma chamada para realizar uma corrida no Bairro do Curuçambá, com destino à Praça da Bíblia. Disse que um homem adentrou o carro e logo em seguida o enforcou, apontando-lhe uma arma de fogo para a sua cabeça e anunciando o assalto. O ofendido disse que em seguida dois homens embarcaram no veículo, sendo que o menor deles assumiu a condução do automóvel. Ao passar para o banco do passageiro, a vítima disse que permaneceu sentado no assoalho do carro, aos pés do acusado que vestia uma camisa do Brasil. Em continuidade, o ofendido relatou que os autores colocaram uma camisa em sua cabeça e por isso não conseguiu visualizar o percurso percorrido. Às perguntas realizadas pela Promotora, o ofendido respondeu que os acusados ligaram o ar-condicionado do carro e começaram a fumar, sempre proferindo ameaças com a arma de fogo.
A certa altura do trajeto, os acusados o colocaram no porta-malas, tendo permanecido por volta de 20 minutos dentro do veículo. Por fim, relatou que conseguiu abrir o porta-malas e esperou uma oportunidade para sair do veículo quando estava em baixa velocidade, tendo êxito em escapar pulando do porta-malas com o carro em movimento. Por derradeiro, esclareceu que no momento da perseguição policial travada entre uma guarnição e o carro roubado, não estava mais dentro do veículo [...]
”

É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção.

“[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie"
(AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]”

No caso em apreço, a palavra da vítima foi confirmada pelos
testemunhos dos policiais militares

e pela confissão
dos apelantes

Cristian Willian Carvalho e André Ribeiro Duarte.

É cediço que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente.
Eis a jurisprudência pátria:

“[...] APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MP. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTO POLICIAL EM JUÍZO. CORROBORA ELEMENTOS DO INQUÉRITO. VALIDADE. CONDENAÇÃO. REPARAÇÃO. DANOS MATERIAIS. INVIABILIDADE. I - Os elementos produzidos no inquérito, quando corroborados pela prova judicial, poderão ser utilizados para a formação do convencimento acerca da materialidade e autoria.
II - Segundo jurisprudência consolidada, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, porquanto se trata de agente do Estado cuja atuação é dotada de fé pública, notadamente quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e inexiste dúvida sobre a imparcialidade do agente.
[...] VI - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 07163540820198070007 DF 0716354-08.2019.8.07.0007, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 08/07/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 21/07/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [...]”

Em verdade, resta claro nos autos que a vítima teve a liberdade restringida.
Assim, os apelantes fazem jus a majorante.

DA PARTICIAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

A defesa de
André Ribeiro Duarte
requereu o reconhecimento da causa de diminuição relativa à participação de menor importância,
ex vi
do art. 29, §1º do CPB. Ocorre que o recorrente agiu em verdadeira coautoria com os demais acusados, conduzindo o automóvel durante toda a empreitada criminosa, atividade essencial ao sucesso da
subtração
patrimonial. A esse respeito, já se decidiu,
verbis
:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONCURSO DE PESSOAS. COAUTORIA FUNCIONAL DO MOTORISTA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DE UM DOS AGENTES. ADEQUAÇÃO DAS PENAS. NÃO RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DA ARMA. ARMA BRANCA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA PENA. ENTENDIMENTO STF. PRISÃO PREVENTIVA CABÍVEL. ISENÇÃO DE CUSTAS. - Confirma-se a condenação dos réus se presentes provas da materialidade e da autoria dos crimes - Quando os agentes atuam em concurso para praticarem um roubo, com o uso de violência, respondem todos pelos efeitos resultantes dessa violência, ainda que algum deles não tenha participado diretamente do ato -
Segundo o entendimento da jurisprudência pátria, a atuação como motorista na prática criminosa não configura a participação de menor importância, mas a coautoria funcional - Nos termos do art. 29, § 1o, do Código Penal, "se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço" -
Analisadas devidamente as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, a confirmação das penas-bases é medida que se impõe - A Lei no 13.654 de 2018 revogou o inciso I do art. 157 do Código Penal - A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade - Presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da segregação cautelar é medida que se impõe. A possibilidade de reiteração criminosa constitui motivo idôneo para a prisão preventiva, pois visa a garantir a ordem pública - De acordo com o mais recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, a execução da pena pode iniciar-se mesmo sem o trânsito em julgado nos casos em que a condenação de primeira instância for confirmada na segunda instância - Isentam-se do pagamento das custas e despesas processuais, os réus assistidos pela Defensoria Pública. (TJ-MG - APR: 10024170902217001 MG, Relator: Catta Preta, Data de Julgamento: 07/02/2019, Data de Publicação: 18/02/2019)”

É cediço que na coautoria os agentes detêm o domínio do fato e atuam com divisão de tarefas. Logo, despiciendo que todos pratiquem o verbo descrito no tipo, bastando que a conduta seja essencial para a realização do crime.
Nesse sentido,
é a jurisprudência:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO CIRCUNSTANCIADO - CONCURSO DE AGENTES - PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO - IMPOSSIBILIDADE - PROVA SEGURA DA MATERIALIDADE E DE AUTORIA - PRESENÇA DAS ELEMENTARES DO CRIME DE ROUBO - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA - COAUTORIA CARACTERIZADA - PENA ADEQUADA. -
Presente nos autos prova segura da prática da subtração dos bens da vítima mediante grave ameaça, exercida mediante a simulação de porte de arma, inviável o pleito de desclassificação para furto - Na compreensão da jurisprudência do STJ, "Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado"
(AgRg no AREsp n. 1.364.031/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 5/5/2020, DJe 12/5/2020). (TJ-MG - APR: 10114210002993001 Ibirité, Relator: Cássio Salomé, Data de Julgamento: 30/03/2022, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/04/2022)”

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento
aos recursos, nos termos da fundamentação. É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 17/10/2024